Tribunal: TJDFT
Processo: 0703946-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. AVARIAS. DEVER DE REPARO. LOCATÁRIO. PROVA DOS GASTOS COM REPAROS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SANEAMENTO DO FEITO. NÃO REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PONTO CONTROVERTIDO RELEVANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. A ausência do saneador, quando se verifica a necessidade de apresentar outros documentos além daqueles que acompanharam a inicial, implica cerceamento de defesa, porquanto ocorreu o julgamento antecipado da lide sem facultar ao autor completar a instrução probatória, notadamente quando o defeito não foi apontado inicialmente pelo Juiz.